Tribunal: TJSP
Processo: 1501160-58.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Falta de interesse processual - Extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Requerente que pretende a apresentação de contratos bancários para analisar o conteúdo e eventual abusividade - Possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a apresentação de determinado documento - Desnecessidade de que o pedido seja

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Falta de interesse processual - Extinção da ação sem exame do mérito - Insurgência da parte autora - Requerente que pretende a apresentação de contratos bancários para analisar o conteúdo e eventual abusividade - Possibilidade de, pela via autônoma, ser exigida a apresentação de determinado documento - Desnecessidade de que o pedido seja formulado no bojo de outra demanda - Precedente do E. STJ - Pretensão do requerente se restringe à exibição de documentos - Cabimento, em tese, do procedimento de produção antecipada de prova, previsto no art. 381 do CPC - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Sentença de extinção anulada para prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO.